Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-89.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes que não comportam exclusão. Regime inicial fechado adequadamente fixado. Desprovimento do recurso.